Tribunal: TJSP
Processo: 0013737-56.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013737-56.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
ADAELSON GUIMARAES SANTANA, DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA
FRANCISCO e ALAN PETER DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013737-56.2015.8.26.0451 -Voto no 36384
2
Apelação Criminal no 0013737-56.2015.8.26.0451
Apelantes:
ADAELSON GUIMARAES SANTANA
DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA FRANCISCO
ALAN PETER DE FREITAS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Terceira Vara Criminal da Comarca de Piracicaba SP
Voto no 36.384
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença prolatada pela MMa. Juíza Ana Lúcia Granziol, que condenou Alan
Peter de Freitas à pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 19
(dezenove) dias-multa, calculados no mínimo legal, e Adaelson Guimaraes
Santana e Diego Rodrigues de Almeida Francisco à pena de 06 (seis) anos,
07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados no mínimo legal, todos
como incursos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, por três vezes, na forma do
artigo 70, ambos do Código Penal, por terem subtraído, em proveito comum,
agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo contra Eraldo José Alves Ferraz, Silvana
Aparecida dos Santos Ferraz e Leandro dos Santos Ferraz, um aparelho de
televisão LCD de 32 polegadas, da marca LG, um aparelho de som da marca
LG, um notebook da marca Samsung, um computador da marca Semp
Toshiba, a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) em dinheiro e um
automóvel VW Golf, placa CYY6475, pertencentes à vítima Eraldo José
Alves Ferraz, além de três aparelhos celulares, um de cada membro da
família.
Os apelantes, em razões de recurso, requerem,
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução
realizada por videoconferência. No mérito, almejam sua absolvição, negando
a autoria delitiva. Alegam, para tanto, que a prova produzida, por ser
insuficiente, não pode sustentar uma decisão condenatória. Buscam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013737-56.2015.8.26.0451 -Voto no 36384
3
nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas na fase do inquérito
policial, alegando que não possui valor probante, por não ter sido observado o
que dispõe o artigo 226, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, pleiteiam o afastamento das causas de aumento de pena
previstas no § 2o do artigo 157 do Código Penal ou a redução do percentual
de aumento e a fixação de regime prisional inicial menos rigoroso. Alan e
Diego requerem, ainda, o afastamento do concurso formal, admitindo-se o
crime único. O apelante Anderson, também em caráter subsidiário, almeja
também a fixação da pena no mínimo legal. Por fim, prequestiona a matéria
arguida.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento dos recursos.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça pelo não provimento dos apelos.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Preliminarmente, não há que se falar em violação a
princípios constitucionais, pois, ainda que realizada por videoconferência, o
apelante participou efetivamente da realização de toda a audiência, tratando-
se de mera ausência física diante do Juiz de Direito.
Conforme se verifica da análise do ato processual,
ainda que não estivesse presente Defensor no estabelecimento prisional, foi
feita uma imagem panorâmica da sala, o que se permitiu verificar a ausência
de qualquer tipo de coação, garantindo a lisura do procedimento.
Além do mais, na Comarca de origem, ao lado do
Juiz de Direito e do Promotor de Justiça, estava presente Defensor Público, a
assegurar o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013737-56.2015.8.26.0451 -Voto no 36384
4
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
NULIDADE.
INTERROGATÓRIO.
VIDEOCONFERÊNCIA.
DEVIDO
PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. O interrogatório
realizado por videoconferência, em tempo real, não viola o princípio do
devido processo legal e seus consectários. Para que seja declarada a
nulidade do ato, mister a demonstração do prejuízo nos termos do art. 563 do
Código de Processo Penal. Ordem
DENEGADA” (HC 34020/SP, 6a
Turma, rel. Ministro Paulo Medina, DJ 03.10.2005, p. 334).
Frise-se, ainda, que não foi especificado, com
clareza, qual teria sido o prejuízo sofrido pelo apelante, tendo o Defensor tão
somente alegado, abstratamente, violações a direitos fundamentais.
Diferentemente do que fora suscitado pelo apelante,
não se trata de nulidade absoluta, de modo que, ausente qualquer tipo de
prejuízo, o ato processual não é de ser refeito.
“ROUBO QUALIFICADO Emprego de arma
Sentença condenatória a 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime
fechado, a ao pagamento de 16 dias-multa Preliminar de nulidade da
audiência de interrogatório, por suposta inconstitucionalidade do sistema
adotado Afastamento Não existe inconstitucionalidade no sistema de
videoconferência, teleconferência ou tele audiência, já que o emprego da
tecnologia disponível atualmente visa ao incremento da segurança pública,
economia financeira e processual, ao contrário de causar os alegados
cerceamento de defesa, ofensa ao devido processo legal, contraditório ou
publicidade, trazem maior segurança ao procedimento que, sendo
transmitido ao vivo e, ainda gravado, garantem a lisura da audiência Do
interrogatório, acompanhado por defensor, nenhum prejuízo adveio ao réu
Nesse sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal Preliminar
rejeitada” (TJSP Ap. Criminal no 964.923/3 São Paulo 7a Câmara do 4o
Grupo Criminal Relator J. Martins j. 04.10.2007, v.u.).
“Em tema de nulidade processual, é dogma
fundamental a assertiva de que não se declara a nulidade de ato se dele não
resulta prejuízo para a acusação ou para a defesa ou se não houver influído
na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa” (RSTJ
140/576).
Ademais, como bem ressaltado na r. sentença:
“Inicialmente, não há nulidade a se reconhecer em razão da realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013737-56.2015.8.26.0451 -Voto no 36384
5
teleaudiência. Isso porque, desde que determinada tal forma, não houve
qualquer impugnação pela defesa, regularmente cientificada (fl. 301). As
alegações de nulidade só foram oferecidas em sede de alegações finais e não
se alegou nenhum prejuízo, pois a defesa, à época, pode se comunicar de
forma reservada com os acusados através de telefone IP criptografado e
videofone IP. Dessa forma, sem prejuízo e sem alegação de nulidade em
tempo, rejeita-se a preliminar” (fls. 382).
Inviável, consequentemente, o reconhecimento da
nulidade do feito.
A materialidade restou demonstrada pelos boletins
de ocorrência de fls. 06/08, 13/14 e 19/20, pelo auto de exibição e apreensão
de fls. 15, pelo auto de entrega de fls. 21, pelo laudo de constatação de danos
de fls. 25/28, assim como pela prova oral produzida.
Na fase investigativa, os apelantes Alan e Diego,
exerceram seu direito constitucional ao silêncio (fls. 150/151 e 181).
Em Juízo (CD), Alan negou a imputação que lhe foi
feita. Sequer conhece os demais apelantes. Era perseguido pela Polícia Militar
e acredita que, por tal motivo, foi indicado como suspeito por diversos roubos
que não cometeu.
Diego, interrogado em Juízo (CD), também negou
sua participação no crime narrado na inicial acusatória e afirmou desconhecer
os demais apelantes.
Já o apelante Adaelson, na fase policial e em Juízo
(fls. 174 e CD), negou a autoria delitiva. Acredita ter sido confundido com
outra pessoa. Não conhece os demais apelantes. Não cometeu roubo algum.
A vítima Eraldo José Alves Ferraz (fls. 61/63 e CD)
afirmou que estava jantando, em sua casa, quando viu um “vulto” passando.
O cachorro latiu. Um indivíduo entrou pela porta da cozinha e outro pela
porta da sala. Eles encapuzaram o declarante e anunciaram o roubo. Passaram
a puxar o cabo da televisão e pegar outros bens, como computador e aparelho
celular. Pegaram as joias de sua mulher. Exigiram a entrega de dinheiro e a
chave do carro. Mostraram-lhe um facão e uma arma. Um terceiro assaltante
manteve-se do lado de fora da casa durante a atuação dos demais. Ele tinha
uma meia na cabeça. Aqueles que entraram na casa não cobriam o rosto. Eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013737-56.2015.8.26.0451 -Voto no 36384
6
o cutucavam com o facão. Foram colocados no quarto para que desse tempo
de os assaltantes fugirem. Na fase policial, reconheceu os três apelantes.
Adaelson tinha o facão. Em Juízo, reconheceu-os novamente e descreveu a
conduta de cada um.
A vítima Silvana Aparecida dos Santos Ferraz (fls.
55/57 e CD) também estava na casa quando dos fatos. Apresentou relato
semelhante ao de seu marido Eraldo. Afirmou que os assaltantes portavam
uma arma de fogo e um facão. Apontaram aquela para seu filho e este contra
seu marido. Colocaram os bens no carro e fugiram. Eles tinham os rostos
descobertos. Subtraíram três aparelhos celulares, um de cada vítima, além de
diversos aparelhos eletrônicos, o carro de seu marido, e o pagamento da
declarante, que acabara de receber. Apenas o carro foi recuperado sem rodas
e outras partes. Reconheceu os apelantes na fase policial e em Juízo.
A vítima Leandro dos Santos Ferraz (fls. 59/60 e
CD) asseverou que os assaltantes pularam o muro de sua casa, onde estava
com seus pais. Um deles tinha uma arma de fogo e o outro uma faca. Eles
levaram os bens subtraídos no carro de seu pai. Ao final, foram colocados no
quarto para que eles fossem embora. Reconheceu-os na fase policial.
O policial militar Cristiano Lopes (fls. 65) relatou
que, na data dos fatos, foram acionados após a ocorrência do crime.
Descreveram os objetos subtraídos e registraram a ocorrência. As vítimas
afirmaram que mais de 2 pessoas foram responsáveis pelo delito. Eles
abandonaram uma faca no local. Afirmaram também o uso de arma de fogo.
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar
Wescley Antônio dos Santos, ouvido na fase policial (fls. 64).
Estes depoimentos, prestados de maneira uníssona e
coerente, comprovaram que, de fato, os apelantes praticaram o crime que lhes
foi imputado, não havendo falar-se em fragilidade probatória, motivo pelo
qual a condenação de todos, pelo crime de roubo, é de ser mantida.
A três vítimas apresentaram relato semelhante dos
fatos, indicando que dois assaltantes adentraram a casa, em poder de uma
arma de fogo e uma faca, e um terceiro indivíduo os auxiliou, acompanhando-
os de fora do imóvel. Na fase policial (fls. 29/34 e 58), reconheceram os três
apelantes como autores do crime. Em Juízo, cerca de quatro anos depois dos
fatos, Eraldo recordou-se deles e descreveu a conduta criminosa de cada um.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013737-56.2015.8.26.0451 -Voto no 36384
7
Com efeito, os relatos das vítimas devem ser
considerados como irrefutáveis, quando não há justificativa alguma para que
delas haja descrédito, não se vislumbrando motivos para acusarem indivíduos
inocentes.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto” (TACRIM
Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
“No campo processual penal o reconhecimento
pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor
probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma
circunstância que torne suspeita a identificação” (RJDTACRIM 20/146).
Com efeito, a despeito da alegação defensiva de que
teria havido violação às regras de reconhecimento estabelecidas no artigo 226
do Código de Processo Penal, não restou dúvida alguma, quanto à
identificação dos apelantes, já que não há nos autos elemento algum que faça
com que tais reconhecimentos sejam questionados.
Ressalte-se, para tanto, que o artigo 226 do Código
de Processo Penal utiliza a expressão “se possível” no tocante à colocação da
pessoa investigada ao lado de outras, com características semelhantes, não
incorrendo em nulidade a ausência de observância de tal requisito.
“Reconhecimento pessoal
Inobservância do
procedimento previsto no art. 226 do CPP Circunstância que não induz
nulidade
Sentença condenatória cuja motivação baseou-se em outros
elementos probatórios (TJGO)” (RT 838/605).
“Em crime de roubo, via de regra perpetrado face a
face, o reconhecimento do agente formalizado no Inquérito Policial e
ratificado em Juízo, constitui prova suficiente para a prolação decreto
condenatório” (RJDTACRIM 37/276).
Embora, na fase policial, o reconhecimento tenha
sido realizado fotograficamente, em Juízo, os apelantes estavam presentes na
audiência, tendo sido reconhecidos pessoalmente pelas vítimas Eraldo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013737-56.2015.8.26.0451 -Voto no 36384
8
Silvana.
Ademais, em momento algum hesitaram a respeito
da certeza que conferiram ao reconhecimento quando da fase policial.
Assim, o reconhecimento das vítimas deve ser
considerado, pois condizente com o restante das provas colhidas nos autos.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação
dos apelantes, não havendo que se falar em insuficiência de provas da autoria
delitiva.
Passo à análise das alegações defensivas a respeito
das reprimendas impostas.
Para Adaelson e Diego, a pena-base foi fixada no
mínimo legal e assim mantida na segunda fase da dosimetria.
Já com relação a Alan, a pena-base estabeleceu-se
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal e, em seguida, elevou-se novamente
em 1/6 (um sexto), em razão dos maus antecedentes e da reincidência.
Na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento
de pena, referente ao emprego de arma de fogo, não pode ser afastada.
Registre-se, para tanto, que o simples fato de não ter sido a arma de fogo
apreendida e periciada não é suficiente para afastar a causa de aumento de
pena.
Isto porque sua utilização, como meio de
intimidação e constrangimento da vítima, ficou suficientemente comprovada
pela prova oral produzida, notadamente a palavra das vítimas.
Nesse sentido, as três vítimas relataram que, além
de um facão, os criminosos portavam uma arma de fogo, utilizando-a para sua
intimidação e constrangimento, afastando qualquer possibilidade de reação,
sendo, portanto, de rigor a manutenção da respectiva causa de aumento de
pena.
“(...) 1. Para a caracterização da causa especial de
aumento, do § 2o, inciso I, do art. 157, do CP, é dispensável a apreensão da
arma de fogo, se existem elementos outros, aptos a comprovar a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013737-56.2015.8.26.0451 -Voto no 36384
9
utilização daquele instrumento. Precedentes desta Corte. 2. Ordem
denegada”. (RJTACRIM 50/300).
“A segura imputação de vítima de roubo, cuja
idoneidade não foi abalada, presta-se também a comprovar a circunstância
do inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, sem embargo de falta de
apreensão de arma” (JTJ 179/276).
A falta na sua apreensão é fato irrelevante, pois “a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à
prescindibilidade da apreensão da arma para a caracterização da causa de
aumento de pena do crime de roubo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal),
quando outros elementos comprovem sua utilização” (STJ, 5a Turma, HC
85233/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 22.10.2007, p. 338).
“(...) No crime de roubo, é suficiente para o
reconhecimento da qualificadora do emprego de arma, a palavra da vítima
que afirma, com segurança, sua utilização, sendo prescindível, pois, a
apreensão do instrumento” (RJTACRIM 49/78).
Ademais, não vislumbro revogação temporária da
causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo pela Lei
13.654/18, havendo novatio legis in melius tão somente com relação à arma
branca. Ao contrário, para aqueles que empregarem arma de fogo no
cometimento de um crime de roubo, houve um agravamento de pena.
Do mesmo modo, a causa de aumento de pena
referente ao concurso de agentes não pode ser afastada, uma vez que basta o
envolvimento de dois ou mais indivíduos, com evidente divisão de tarefas
entre si, para configurar a referida causa de aumento.
Justa também a majoração da reprimenda em 3/8
(três) oitavos em decorrência de duas causas de aumento, ou seja, concurso de
agentes e emprego de arma de fogo.
A jurisprudência deste Tribunal, neste sentido, é
pacífica em admitir a necessidade de se aplicar um cálculo de progressão de
aumento de pena, decorrente do número de causas de aumento que incidirem
no fato em julgamento.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013737-56.2015.8.26.0451 -Voto no 36384
10
“Em sede do delito de roubo, a presença de duas
qualificadoras deve ensejar um aumento da pena em 3/8, uma vez que, para
se chegar a uma reprimenda justa, o sentenciante deve observar o intervalo
correspondido entre o mínimo o máximo e variar a graduação de acordo
com o número de causas especiais de aumento, e como estas são em número
de cinco, a majoração será: de 1/3, se presente uma causa; de 3/8, se
presente duas causas; de 5/12, se presentes três causas; de 7/16, se presentes
quatro causas e de 1⁄2, se presentes as cinco causas especiais de aumento
(voto vencido)” (RJTACRIM 36/304).
Procura-se, dessa forma, evitar que situações
semelhantes sejam tratadas de maneira desigual, uma vez que as causas de
aumento de pena possuem natureza objetiva. Caso contrário, ao se permitir,
nesta fase, uma análise subjetiva das causas de aumento de pena, correr-se-ia
o risco de considerar novamente fatores que já foram utilizados como
fundamento para a elevação de pena-base.
Ainda, o crime tratado nos autos enquadra-se
perfeitamente na hipótese prevista no artigo 70, do Código Penal, e, portanto,
é de ser preservado o reconhecido concurso formal de crimes, pois a esfera
patrimonial de três vítimas foi atingida.
Tal interpretação decorre do disposto no referido
artigo, que prevê que, mediante uma só ação ou omissão, o agente pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não, situação esta devidamente
caracterizada no caso dos autos.
“Se
através
de
uma
única
ação,
embora
desdobrada em atos distintos, porém integrando a mesma conduta,
ofenderam os acusados o direito de duas pessoas diferentes, impõe-se o
reconhecimento de concurso formal” (RT 490/326).
“Delito praticado com unidade de ação, mas contra
mais de uma vítima, caracterizada a pluralidade de delitos, com a aplicação
de somente uma pena, porém, exacerbada, nos termos do § 1o do art. 51 (art.
70 vigente) do CP” (JTACRIM 61/57).
Por fim, o regime fechado é o mais adequado ao
caso, diante da gravidade das circunstâncias do crime praticado, como acima
descrito. Assim, o grande mal psicológico causado às vítimas, que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013737-56.2015.8.26.0451 -Voto no 36384
11
rendidas por dois indivíduos, dentro de sua própria casa, e ameaçadas com
arma de fogo, demonstrando, com isso, o comportamento antissocial dos
apelantes, sem olvidar que Alan é reincidente.
Registre-se, ainda, que não houve violação alguma
às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior
Tribunal de Justiça, já que a gravidade dos crimes foi analisada no caso em
concreto. Assim, não se trata de mera imposição de regime mais gravoso do
que o estipulado pelo montante de pena fixado por se tratar de crimes de
roubo.
Registre-se, ainda, para fins de prequestionamento,
que não houve violação alguma a qualquer dispositivo legal ou
constitucional.
Desta forma, REJEITO A PRELIMINAR e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos, mantendo-se,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica